Tribunal: TJDFT
Processo: 0711922-93.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-08-02

Ementa:
AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRECLUSÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. De acordo com o §5o do artigo 1.003 c/c arts. 219 e 1.009, Código de Processo Civil, agravo de instrumento deve ser interposto no prazo de quinze dias úteis. 1.1. Embora o agravante afirme se insurgir contra a decisão datada de 25/3/2021 e disponibilizada no DJe em 26/3/2021, o que pretende o agravante, na verdade e sob o argumento de “chamamento” do feito à ordem, é rediscutir questão já definida por decisão anterior (datada de 15/10/2020), quando deferida a penhora dos direitos sobre o imóvel. 1.2. Referida decisão foi disponibilizada no DJe em 16/10/2020, não tendo havido qualquer insurgência do agravante.

2. Pedido de reconsideração não renova prazo para interposição de agravo de instrumento. 2.1. "O pedido de reconsideração não tem o condão de suspender ou reabrir o prazo recursal, que é computado a partir da data em que o litigante tomou conhecimento da primeira decisão que lhe foi desfavorável, assim, ostenta-se manifestamente intempestiva a inconformidade, sendo alcançada pela preclusão. 3. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO” (Acórdão 1252293, 07255433120198070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 27/5/2020, publicado no DJE: 12/6/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada).

3. Agravo interno conhecido e não provido.